Tribunal: TJDFT
Processo: 0754207-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PORTE DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES. USO ABUSIVO DE ALGEMAS. ILEGALIDADE SUPERADA. CONFISSÃO SOB COAÇÃO MORAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. MÉRITO. CONTROVÉRSIA SOBRE OS FATOS QUE FUNDAMENTARAM A PRISÃO PREVENTIVA. DEFICIÊNCIA DE DILIGÊNCIAS. VERSÕES CONFLITANTES PLAUSÍVEIS. AUSENTES PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente autuado pela suposta prática dos delitos dos artigos 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal e art. 14 da Lei no 10.826/03 (tentativa de homicídio e porte de arma de fogo).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questões em discussão consistem em: (i) verificar a nulidade da prisão em flagrante, ao argumento do uso indevido de algemas, em ofensa à Súmula Vinculante no 11/STF; (ii) analisar a nulidade da confissão alegadamente obtida mediante coação moral, bem como das provas dela derivadas, à luz da Teoria dos Frutas da Árvore Envenenada; (iii) verificar se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Segundo a jurisprudência do STJ, a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação.
4. O Habeas Corpus não se apresenta como o instrumento apropriado para tratar de questões que demandem produção probatória e análise aprofundada dos autos – como, por exemplo, o reconhecimento de nulidade de confissão obtida mediante suposta coação moral, caso em apreço.
5. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
6. Tendo a prisão do paciente se assentado em versão nebulosa e/ou incompleta dos fatos, desconsiderando dados que suportariam explicação distinta para a ação; e não permitindo os elementos de informação reunidos aos autos a formação de um juízo minimamente seguro sobre os motivos e circunstâncias que fundamentaram o decreto de prisão preventiva, impõe-se a revogação da medida extrema, com a imposição de cautelares diversas.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312, art. 313, art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 11; STJ, AgRg no RHC no 163.274/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/4/2022, AgRg no HC no 658.153/ES, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, j. 18/5/2021; TJDFT, Acórdão no 1888192, Rela. Desa. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 4/7/2024.